Tribunal: STF
Processo: ARE 1575120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O autor, militar inativo, por meio desta demanda, objetiva a conversão em pecúnia de licença especial "proporcional" não gozada e não utilizada para fins de inatividade.



    O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) tratava do direito à licença especial em seu artigo 68:



    Art. 68. Licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.



    § 1º A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez; quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente, poderá ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses.



    § 2º O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço.



    § 3° Os períodos de licença especial não-gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais.



    § 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças.



    § 5º Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada, adido à Organização Militar onde servir.



    Em 31 de agosto de 2001, contudo, a Medida Provisória nº 2.215 revogou o citado dispositivo legal, assegurando, porém, o direito adquirido à fruição da licença, ao cômputo em dobro para efeitos de inatividade, ou à conversão em pecúnia no caso de falecimento do militar:



    Art. 33. Os períodos de licença especial, adquiridos até 29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar.



    No caso concreto, considerando que o autor ingressou na Aeronáutica em 01/02/1991, postula a conversão em pecúnia da licença especial "proporcional", ou seja, de período de serviço prestado até 29/12/2000, inferior a 10 anos.



    Sendo assim, não merece guarida o pleito do autor, uma vez que a legislação de regência é clara em conceder a licença somente após o decênio completo de serviço, sem qualquer menção a eventual proporcionalidade. Logo, incabível converter em pecúnia um direito que sequer foi adquirido.



    Nesse sentido, já decidiu o TRF da 4ª Região em caso análogo:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PORTARIA N.º 31/GM-MD. IMPOSSIBILIDADE DE GOZAR O BENEFÍCIO. PAGAMENTO DEVIDO. DECÊNIOS COMPLETOS. AUSÊNCIA DE CUNHO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. APELO AUTORAL PROVIDO. APELO DA UNIÃO PREJUDICADO. 1. A superveniência da Portaria Normativa n.º 31/GM-MD, de 24/05/2018, por meio da qual a União reconheceu aos militares das Forças Armadas o direito à conversão em pecúnia (sob a forma de indenização) de licença especial não usufruída, nem computada para fins de inatividade, implicou, para as hipóteses em que já decorrido o lapso quinquenal, renúncia à prescrição do fundo de direito, ensejando o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (artigo 191 c/c artigo 202, inciso VI, ambos do Código Civil), a contar da data de edição do referido ato normativo. Ao contrário da interrupção da prescrição, que opera quando o prazo ainda está em curso, ante a impossibilidade de obstar o fluxo daquele que se esgotou, a renúncia tem espaço quando o prazo já escoou por inteiro, porquanto só é possível renunciar a um direito que se possui. 2. O militar que, na data da publicação da Portaria Normativa n.º 31/GM-MD, de 24-5-2018, já tinha sido transferido para a inatividade, desligado da Corporação Militar ou falecido há mais de cinco anos, tem o direito à conversão em pecúnia (sob a forma de indenização) de licença especial não usufruída, nem computada para fins de inatividade. 3. Os períodos a serem convertidos em pecúnia (caráter indenizatório) não poderão ser computados, para fins de percepção de vantagens apuradas com base no tempo de serviço (adicionais por tempo de serviço e de permanência, seja na forma de majoração do percentual ou de antecipação da fruição do direito), devendo ser excluídos dos respectivos cálculos, com a compensação das importâncias já recebidas a esse título, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 4. Portanto, in casu, deve ser convertida em pecúnia a licença especial não gozada, mas tão somente aos três decênios completos, não havendo que se falar em "parcela proporcional de licença especial" referente a decênios incompletos. 5. As licençasprêmio que não foram usufruídas e que são convertidas em pecúnia (indenizadas), não representam acréscimo ao patrimônio do autor, apenas o recompõem pela impossibilidade do exercício de um direito. Não havendo acréscimo patrimonial e, tendo em vista que esses valores não têm natureza salarial, não há incidência do imposto de renda, contribuição previdenciária e demais descontos obrigatórios incidentes sobre as verbas de natureza ordinária.6. Por fim, evidencia-se ser cabível a inclusão do abono de permanência, do décimo terceiro salário proporcional e do terço constitucional de férias na base de cálculo das parcelas devidas a título de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia. Assim, a base de cálculo para a conversão da licença especial em pecúnia deve ser a remuneração do militar à época em que o benefício poderia ser usufruído, nele inclusos adicionais e gratificações, como a gratificação natalina e o terço de férias. 8. Apelação da autora provida. Apelação da União, que versava exclusivamente sobre a verba honorária arbitrada em seu favor, prejudicada. (TRF4, AC 5053431-17.2021.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 30/03/2023)



    Na mesma linha, decidiu a 5ª Turma Recursal do RS: 5000287-59.2021.4.04.7123, Relator GIOVANI BIGOLIN, julgado em 29/07/2022; 5013548-76.2020.4.04.7107, Relatora JOANE UNFER CALDERARO, julgado em 26/11/2021.



    Portanto, de rigor o desacolhimento do pleito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente